Tribunal: STF
Processo: RE 420475
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E 
   LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS SERVIÇOS DE CARÁTER 
   UNIVERSAL E INDIVISÍVEL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 
   ESTADOS PARA EXERCEREM O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE 
   QUANDO LEI MUNICIPAL CONTRARIAR CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: ART. 125, 
   § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A 
   ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.